Tribunal: TJDFT
Processo: 0721380-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721380-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: MARCIA DE BARROS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME contra decisão (ID 195716473) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução ajuizada em desfavor de MARCIA DE BARROS SILVA, indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos recebidos pelo executado. Em suas razões (ID 59514259), alega que: 1) realizou, sem êxito, diversas tentativas de localizar bens para saldar o débito; 2) a regra da impenhorabilidade do salário pode ser excepcionada desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família; 3) a penhora de 30% da remuneração líquida do executado não afetará o mínimo existencial. Requer, o provimento do recurso para que seja concedida a penhora de 30% dos rendimentos o agravado. Preparo recolhido (ID 59514263). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator